Tribunal: STJ
Processo: 0800274-55.2013.8.12.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512016 - MS(2023/0421652-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VT BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO
: ABEL JERÔNIMO JUNIOR - SP312731
AGRAVADO
: ELIO SPERAFICO
ADVOGADO
: FERNANDO JORGE ALBUQUERQUE PISSINI - MS002326
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56114431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cfd65496-b0ee-4603-a4e5-1a16373421e0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cfd65496-b0ee-4603-a4e5-1a16373421e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512016 - MS(2023/0421652-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VT BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO
: ABEL JERÔNIMO JUNIOR - SP312731
AGRAVADO
: ELIO SPERAFICO
ADVOGADO
: FERNANDO JORGE ALBUQUERQUE PISSINI - MS002326
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 629-648) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 622-625).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) alega nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação
própria, afirmando que “Não houve qualquer fundamentação sobre a argumentação
Documento eletrônico VDA55396145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:52
Código de Controle do Documento: b0130a22-f9a8-464a-8b4f-60c8c8767193

defensiva da parte agravante, limitando o Exmo. Relator em apenas transcrever
” (fl. 632),
trechos do acórdão proveniente do E. TJMS
(ii) sustenta que “a fundamentação per relationem é indevida, não prestando
para se formar um julgado, pois não traz qualquer evidência de que a decisão foi
” (fls. 632-633),
devidamente analisada pelo julgador
(iii) reitera a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sob o argumento
de que “estamos diante de um caso que os equívocos trazidos pelos entendimentos
” (fl. 636),
dos julgadores estão sobrepondo as provas produzidas nos autos
(iv) reafirma violação dos arts. 373, I, do CPC e 113 e 421 do CC,
asseverando que “
” (fl.
Nunca que um documento apócrifo deveria servir como prova
639), e
(v) postula o reconhecimento da nulidade dos julgados do Tribunal de
origem, “
” (fl.
diante do que dispõe os artigos 276 e 278 do Código de Processo Civil
636).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC (fls. 653-670).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 622-625):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7, 83
e 211 do STJ e 282 do STF (fls. 440-450).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 317):
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE RÉ – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA –
INADIMPLEMENTO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO
PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. I- Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Ao que consta dos autos, a parte Ré
manifestou-se acerca da impugnação à contestação e aproveitou a
oportunidade para arrolar suas testemunhas. Contudo, no momento
processual adequado, o Juiz condutor do feito determinou a intimação
das partes para indicar as provas que pretendiam produzir, dentre
elas, inclusive, prova oral. Com efeito, a parte Ré, ora Apelante,
apresentou manifestação nos autos e postulou pela produção de prova
testemunhal, trocando-se uma das testemunhas anteriormente
Documento eletrônico VDA55396145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:52
Código de Controle do Documento: b0130a22-f9a8-464a-8b4f-60c8c8767193

indicada. Deste modo, conclui-se que houve substituição da referida
testemunha por aquela posteriormente arrolada. Além disso, há que se
consignar também que o contador da empresa Apelante foi ouvido
como testemunha e narrou que somente ele participou das
negociações entre o Autor e a empresa Requerida, não mencionando
em momento algum a participação daquela testemunha cuja oitiva foi
indeferida. Logo, se a controvérsia reside justamente em saber se o
pagamento da terceira parcela do segundo contrato foi negociada
entre as partes, utilizando-se eventual crédito residual do primeiro
pacto, entende-se que a parte Recorrente deixou de demonstrar e
justificar a pertinência na oitiva da testemunha pretendida, ou seja,
não trouxe argumentos plausíveis de eventual prejuízo pelo
indeferimento. Portanto, rejeita- se a preliminar. II- Improvido o mérito
do recurso. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação resolve-se com o mérito. Diante das provas
produzidas, especialmente pelo fato de que o depoimento pessoal do
Autor em juízo confirma as alegações contidas na inicial, enquanto
que a parte Ré, aqui Apelante, apenas alegou que a dívida cobrada já
estava quitada sem”
“conseguir, entretanto, comprovar satisfatoriamente seus argumentos
ou infirmar os motivos e fundamentos lançados na sentença, não resta
dúvida de que a decisão recorrida deve ser mantida, pois analisou de
forma minuciosa e exaustiva a relação jurídica entre as partes, as
provas que foram produzidas e concluiu corretamente pela
procedência do pedido inicial. III- Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 355-360).Nas razões do
recurso especial (fls. 362-397), fundamentado no
III, “a”, da CF, a
art. 105,
parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 276, 278, 371 e 489 do CPC, sustentando a nulidade do acórdão por
ausência de fundamentação, sob o argumento de que o Tribunal de origem
se limitou a reproduzir trechos da sentença de primeiro grau, sem apresentar
raciocínio próprio ou enfrentar as teses recursais, ignorando ainda a análise
da prova testemunhal produzida, e
(ii) arts. 373, I, do CPC e 113 e 421 do CC, alegando, em suma, a ausência
de formação de prova acerca da existência da dívida cobrada pela parte ora
agravada e ofensa à boa-fé contratual.
No agravo (fls. 452-499), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 590-594).
É o relatório.
Decido.
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, a Corte estadual entendeu pela ausência de nulidade da
sentença, concluindo pela sua manutenção com base nas seguintes razões
(fls. 323-328, grifei em parte):
“Inicialmente, destaca-se que a preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação resolve-se com o mérito e com ele será
apreci ada . Conforme relatado e segundo consta dos autos, a
controvérsia reside em analisar se o pagamento da terceira parcela do
segundo contrato deu-se com utilização de crédito existente no
primeiro contrato. Não obstante as alegações da parte Apelante, não
há provas do pagamento alegado .”
Documento eletrônico VDA55396145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:52
Código de Controle do Documento: b0130a22-f9a8-464a-8b4f-60c8c8767193

“Isto porque, o primeiro contrato celebrado entre as partes, envolvendo
o arrendamento de duas fazendas de propriedade do Autor não foi
cumprido na sua totalidade, vindo as partes a entabularem um distrato
(f. 60), onde constou expressamente que: [...] Como se observa, o
primeiro pacto foi encerrado em
e as partes deram “plena,
05/02/2010
geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem um do outro,
seja a que título for ”, sem constar, em momento algum, a existência
de eventual crédito residual. Além disso, ao celebrar o segundo
contrato particular de parceria pecuária que, inclusive, é objeto destes
autos (f. 6-12), o dividendo da parceria ocorreria a cada período de 12
meses a partir da vigência do Contrato, sendo que a quitação das
vendas dos rateios ocorreriam nas seguintes datas: “a) 1o período ser
dará em
b) 2o período ser dará em
c) 3o
23/07/2010;
23/07/2011;
período ser dará em
”. Acerca dos pagamentos, constou
23/07/2012
ainda no item 7 do contrato expressamente que “O PARCEIRO
TRATADOR dá pelo presente, plena, geral e irrevogável quitação do
4o período com vencimento em
” (f. 8). Portanto, do
23/07/2013
contrato entabulado entre as partes não há nenhuma menção de que
o terceiro período também estaria quitado, utilizando-se crédito
remanescente do primeiro pacto celebrado entre as partes . De igual
maneira, os comprovantes de pagamento acostados com a peça
contestatória (f. 61-81), também não comprovam a quitação referente
a terceira parcela do segundo contrato . Conclui-se, portanto, que as
provas documentais produzidas não comprovam as alegações da
parte Ré , aqui Apelante. Nesse contexto, a prova testemunhal
produzida também é insuficiente , visto que a testemunha ouvida em
Juízo é contador da empresa Apelante, sendo que o mesmo declarou
ter participado das tratativas e que redigiu os contratos, porém, por um
lapso não fez constar que a terceira parcela do segundo pacto estava
quitada com saldo residual do primeiro contrato. Ora, não é crível que
o contador da empresa, que participou das tratativas e redigiu o
contrato, tenha deixado de consignar em cláusula que um pagamento
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente ao terceiro
período da parceria pecuária, estava quitado. Mesmo porque, tal
previsão constou no contrato referente ao quarto período (f. 08 – item
7 do contrato). Além disso, como bem pontuado pelo Magistrado
sentenciante “h á contradição no depoimento testemunhal que afirmou
que com a realização do segundo contrato ficou estabelecido entre as
partes que o pagamento da última parcela da Fazenda Desbarancada
seria utilizada para quitar uma das parcelas em relação à Fazenda
Camila (ref. ao segundo contrato), porém, em seguida afirma que seria
a quitação da terceira parcela também ” (f. 206) . Destacamos . Como
se pode perceber, o conjunto probatório é frágil e não demonstra,
indene de dúvidas, que as partes contratantes tenham negociado a
quitação da terceira parcela do segundo contrato com saldo residual
do primeiro pacto . A parte Ré não comprovou satisfatoriamente suas
alegações , deixando de exercitar a regra contida no inciso II, do
do CPC, no sentido de que o ônus da prova incumbe “ao réu,
art. 373,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor ”.”
“Sendo assim, não resta dúvida de que a sentença recorrida deve ser
mantida, pois analisou de forma minuciosa e exaustiva a relação
jurídica entre as partes, as provas que foram produzidas e concluiu
corretamente pela procedência do pedido inicial . Outrossim, a
sentença encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada no
arcabouço probatório produzido nos autos, não se verificando que
referido decisium carece de fundamentação . [...] Observa-se que ao
contrário do quanto sustentado pela empresa Apelante, a Sentença
recorrida avaliou de forma pormenorizada todos os detalhes da
contratação e elementos que foram carreados aos autos, não
carecendo de nenhum reparo . Deste modo, diante das provas
produzidas, especialmente pelo fato de que o depoimento pessoal do
Documento eletrônico VDA55396145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:52
Código de Controle do Documento: b0130a22-f9a8-464a-8b4f-60c8c8767193

Autor em juízo (f. 150 - gravação audiovisual), confirma as alegações
contidas na inicial, enquanto que a parte Ré, aqui Apelante, apenas
alegou que a dívida cobrada já estava quitada sem conseguir,
entretanto, comprovar satisfatoriamente seus argumentos ou infirmar
os motivos e fundamentos lançados na sentença, é o caso de
desprovimento do recurso .
Por conseguinte, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a
quo decidiu de forma fundamentada a matéria controvertida nos autos, ainda
que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nulidade por
ausência de fundamentação.
No mais, o acolhimento da pretensão recursal, quanto ao reconhecimento da
ausência de formação de prova acerca da existência da dívida cobrada pela
parte ora agravada e à suposta ofensa à boa-fé contratual, demandaria
reexame contratual e incursão nos demais elementos fático-probatórios,
medidas inadmissíveis em sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de nulidade da decisão
monocrática, a irresignação não merece acolhimento. A decisão agravada não se
limitou à mera transcrição do acórdão do Tribunal de origem. Ao contrário, após expor
o conteúdo do julgado recorrido, apresentou fundamentos próprios para a conclusão
adotada, tanto ao afastar a existência de vício de fundamentação no acórdão estadual,
quanto ao identificar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ como óbice ao
conhecimento do recurso especial.
A adoção de fundamentação
, não configura, por si só,
per relationem
nulidade, desde que o julgador agregue razões próprias que demonstrem a pertinência
dos fundamentos incorporados ao caso concreto, o que efetivamente ocorreu na
espécie.
Pela mesma razão, tampouco prospera a tese de nulidade dos julgados
proferidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte estadual enfrentou
a controvérsia de modo fundamentado, analisando pormenorizadamente o conjunto
probatório produzido nos autos — cláusulas contratuais, comprovantes de pagamento,
termo de distrato, depoimento pessoal do autor e prova testemunhal — e concluiu, com
base nesse arcabouço, que a parte ré não logrou demonstrar a quitação da terceira
parcela do segundo contrato de parceria pecuária.
O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da agravante não
equivale à ausência de prestação jurisdicional, sendo firme o entendimento desta Corte
no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que os fundamentos adotados sejam
suficientes para justificar a conclusão do acórdão.
Documento eletrônico VDA55396145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:52
Código de Controle do Documento: b0130a22-f9a8-464a-8b4f-60c8c8767193

Superadas as questões atinentes à fundamentação, passo ao exame das
demais teses, que, a rigor, convergem para um mesmo núcleo argumentativo: a
pretensão de que esta Corte revalore a prova produzida nos autos para concluir pela
inexistência da dívida cobrada. Ocorre que o acórdão recorrido firmou suas conclusões
com base em extensa análise do acervo probatório.
O Tribunal de origem destacou que o distrato do primeiro contrato continha
cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, sem qualquer menção a crédito
residual em favor da parte ré; que o segundo contrato previa expressamente a quitação
apenas do 4o período, silenciando quanto ao 3o; que a testemunha arrolada pela
própria parte ré — o contador da empresa, responsável pela elaboração dos
instrumentos contratuais — admitiu ter omitido, por lapso, cláusula referente à suposta
compensação; e que o depoimento pessoal do autor, conquanto apresentasse
imprecisões, confirmava as alegações da inicial.
Diante desse quadro, a Corte estadual concluiu que a parte ré não se
desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
Nesse contexto, a pretensão de reverter o julgado para reconhecer a
ausência de prova da dívida, bem como para afirmar a ocorrência de ofensa à boa-fé
contratual à luz dos arts. 113 e 421 do Código Civil, exigiria, inevitavelmente, o
reexame das cláusulas contratuais e a reapreciação do conjunto fático-probatório,
providências que encontram óbice intransponível nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Não se trata, como pretende a agravante, de mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos. O cerne da controvérsia reside exatamente na valoração da prova
produzida — a extensão e o alcance dos termos do distrato, o significado das cláusulas
do segundo contrato, a credibilidade dos depoimentos e a suficiência dos
comprovantes de pagamento —, matéria eminentemente fática, insuscetível de revisão
pela via do recurso especial. A alegação de que documento apócrifo teria servido de
base para a condenação, do mesmo modo, demandaria incursão no acervo probatório
para verificar seu real papel na formação do convencimento do julgador, o que está
vedado nesta sede.
O agravo interno, portanto, limita-se a reiterar as mesmas teses já
devidamente enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem trazer argumentos
novos aptos a infirmar os seus fundamentos. A mera reiteração de razões já
analisadas não justifica a reforma do julgado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar multa ao agravante, uma vez que não observo, por ora,
conduta abusiva ou eminentemente protelatória, a ensejar a referida sanção
processual.
Documento eletrônico VDA55396145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:52
Código de Controle do Documento: b0130a22-f9a8-464a-8b4f-60c8c8767193

É como voto.
Documento eletrônico VDA55396145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:52
Código de Controle do Documento: b0130a22-f9a8-464a-8b4f-60c8c8767193

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.512.016 / MS
Número Registro: 2023/0421652-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002745520138120004 0800274552013812000450002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VT BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO : ABEL JERÔNIMO JUNIOR - SP312731
AGRAVADO
: ELIO SPERAFICO
ADVOGADO : FERNANDO JORGE ALBUQUERQUE PISSINI - MS002326
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VT BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO : ABEL JERÔNIMO JUNIOR - SP312731
AGRAVADO
: ELIO SPERAFICO
ADVOGADO : FERNANDO JORGE ALBUQUERQUE PISSINI - MS002326
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:20
Código de Controle do Documento: 95cb0def-9efe-4b03-8c9e-0b48d00fa7d9

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:20
Código de Controle do Documento: 95cb0def-9efe-4b03-8c9e-0b48d00fa7d9